Tribunal: TJMT
Processo: 1021370-40.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021370-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CEZAR EDUARDO MACHADO - CPF: 266.298.088-51 (ADVOGADO), AGROPASTORIL MIRIAM LIMITADA - CNPJ: 49.327.786/0001-45 (AGRAVANTE), Não tem (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (AGRAVADO), GILDO BERTONI LEITE - CPF: 151.322.506-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA INCLUSÃO DE PARTE EM POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE INUTILIDADE SE AFERIDA EM APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não cabe agravo de instrumento contra o ato judicial que determina ao autor promover emenda à petição inicial para inclusão de litisconsorte passivo, porque estranho ao rol do art. 1.015, CPC, bem ainda por não ter sido comprovada a urgência e o risco de inutilidade da apreciação da questão como preliminar de apelação, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.704.520/MT (TEMA 988), submetido à ótica dos recursos repetitivos”

(TJ-GO - AI: 06276197520198090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 28/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021